Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. LAUDO MÉDICO. EFEITO COLATERAL PREVISTO EM CONTRATO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PARA RESILIÇÃO CONTRATUAL. INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a restituir à autora a quantia de R$ 872,33 a título de reparação por danos materiais e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 de reparação por danos morais, além de declarar rescindido o contrato. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito, uma vez que há previsão contratual acerca de possíveis efeitos colaterais decorrentes do tratamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54371184). Preparo regular (ID 54371187 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54371190).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que o procedimento realizado pela recorrente (depilação a laser) pode causar manchas e queimaduras de pele, conforme se depreende das cláusulas IX e XV do contrato.
5. O § 2o da cláusula 10a do contrato impõe sanção ao consumidor no caso de desistência. Todavia, não é o caso dos autos. A motivação da resilição foi a apresentação de queimaduras, o que gerou insegurança à recorrida em continuar com o tratamento. No caso, cabia à recorrente proceder ao distrato sem ônus à consumidora, já que havia motivação para o desfazimento do negócio.
6. Ressalte-se que o documento de ID 54371172 - Pág. 6 apresentado com a contestação, em que a recorrente alega ter cancelado o contrato sem ônus, é contrária às demais provas dos autos em que se verifica as barreiras impostas à consumidora para proceder à rescisão contratual, tendo que se socorrer do Reclame Aqui, Procon e do Judiciário.
7. O que se tem dos autos é que houve a cobrança integral do pacote adquirido, mesmo sem a prestação do serviço integral e a contento, restando clara a imposição de multa. Acertada, portando, a sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição parcial dos valores referentes às sessões não realizadas.
8. No que toca ao dano moral, também não merece reforma a sentença. Apesar da sua ciência inequívoca das lesões da pele da recorrida serem decorrentes dos serviços prestados, como consignado na cláusula 5a, inciso XV, do contrato, impôs ônus excessivo à consumidora para proceder ao distrato.
9. A consumidora teve que se socorrer de várias vias administrativas e, por fim, judicial para se ver livre da sanção imposta, que sequer tem previsão contratual, já que no caso, não se tratou de desistência pura e simples, mas de rescisão motivada.
10. A recorrente foi desidiosa ao deixar de oferecer justa e tempestiva solução à situação da recorrida, que não mais poderia continuar com o tratamento adquirido, já que sua pele se mostrou suscetível a manchas e queimaduras. A rescisão contratual, no caso, é imperiosa e de interesse da recorrente, que possui o dever legal de zelar pela integridade física do consumidor. A conduta desidiosa da recorrente colocou a consumidora em situação de estresse desnecessária, atraindo para si, em face da teoria da responsabilidade objetiva, o dever de reparar.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.